Tribunal: TJMT
Processo: 1002487-10.2020.8.11.0044
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002487-10.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Município de Gaúcha do Norte (APELANTE), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELANTE), MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 01.614.539/0001-01 (APELADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT (APELANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
—
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ —
REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — OBSERVÂNCIA
— PROVA DA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO — ÔNUS DO
EXECUTADO
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

P
resentes estão os requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, quando na
certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da
origem, a natureza e o fundamento legal do crédito da Fazenda Pública.
Ademais,
é ônus do executado desconstituir a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Gaúcha do Norte
contra a sentença (Id. 152836597) proferida em
embargos à execução fiscal
opostos contra
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que o apelante nos autos da execução fiscal foi citado para pagar o crédito, com os juros, multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa ou garantir a execução no prazo de cinco (5) dias, sob pena de penhora, nos termos do artigo 8º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Assevera que, “
procedimento adotado não é o pertinente ao caso sub judice, devendo a execução seguir o curso do artigo 730 do Código de Processo Civil
” e
“toda e qualquer execução contra a Fazenda Pública não segue os ditames da Lei 6.830/80, necessitando de tratamento diferenciado diante a impossibilidade de aplicações de regras próprias de execução por quantia certa, isto porque bens públicos são impenhoráveis e inalienáveis
”. Ademais, “
o Código de Processo

Civil prevê um procedimento especial para as execuções por quantia certa contra a

Fazenda Pública, ao qual não tem natureza de execução forçada, uma vez que é

desenvolvida sem a expropriação forçada de bens, ou seja, o instituto da penhora e

do arresto
”.

Afiança que “
estando o despacho inicial viciado, afrontando princípios

basilares do direito, tais quais, Instrumentalidade das formas, contraditório e ampla

defesa, caracterizando veemente nulidade, deve o presente processo ser extinto nos

ditames do Artigo 267, IV do Código de Processo Civil
”.

Afirma que “
a recorrida, conforme já suscitado, atribui o valor exequível ao montante de R$50.941,56 (cinquenta mil novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos), já atualizado com os acréscimos legais à época do petitório inicial
” e “
não apresenta planilha demonstrativa da aferição do débito, simplesmente estipulando valores, fato este que pode ser facilmente vislumbrado ante a discriminação sucinta do crédito apresentada
”.

Acentua que, “
em análise ao texto legal suso colacionado, mais um descumprimento do prefacio é facilmente detectada, quando na certidão de dívida ativa, a apelada não descreve a origem e a natureza do suposto crédito de forma discriminada, constando apenas de forma supérflua ‘inadimplemento: não prestação de contas’
”.

Alega que “o
apelante somente tomou conhecimento do processo administrativo supra ante a citação da ação de execução. Isto porque, o convênio avençado fora firmado ainda no poder do antigo gestor municipal, Sr. Edson Harold Wegner
”, portanto, “
de forma pacífica entende-se a invalidação do processo que descumprira o princípio do contraditório e ampla defesa
”.

Pontua que deve ser reconhecido “
o excesso de execução com o consequente acolhimento dos cálculos apresentados pelo apelante, com incidência de juros de 0,5% a.m. desde a data da inscrição da dívida ativa corrigidos até esta data, o que fica desde já requerido
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 152836604).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo improcedentes os embargos à execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condeno a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil.

Translade-se cópia desta sentença aos autos em apenso.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga, 12 de julho de 2022. [...]. (Id. 152836597 – fls. 3).

Quanto à preliminar de nulidade do procedimento da
execução fiscal
,
n
o caso, o Juízo de Primeiro Grau apesar de determinar no despacho de citação ao Município de Gaúcha do Norte “
para pagar a dívida, com os juros, multa de

mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa ou garantir a execução, no prazo de 05 (cinco) dias,

sob pena de penhora
”
nos termos do artigo 7º da Lei nº 6.830 de 22 de setembro de 1980, é certo que o
Município de Gaúcha do Norte apresentou
embargos à execução fiscal
e estes foram devidamente recebidos e bem como não ocorreu penhora nos autos da
execução fiscal
.

Assim, não há que se falar em nulidade, visto que o apelante exerceu o contraditório pleno nos autos dos
embargos à execução fiscal
e não sofreu com nenhuma constrição patrimonial na
execução fiscal
.

Outrossim, ainda que se pudesse cogitar do exame da eventual nulidade da decisão, o fato é que a alegação vem dissociada da demonstração de eventual prejuízo à defesa do apelante, situação que desqualifica a tese recursal em face de princípio de que não se declara nulidade na ausência de prejuízo à parte que alega (
pas de nullité sans grief
).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

Passo ao exame do mérito do recurso.

Trata-se de
embargos à execução fiscal
de crédito não tributário, opostos pelo Município de Gaúcha do Norte, no montante de R$ 50.941,56: cinquenta mil novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos; decorrente do
descumprimento contratual do convênio nº 47/2008, inscrito na certidão de dívida ativa nº 2020273717 de 31 de março de 2020.

Constata-se
que a inicial foi instruída com:
i
) termo de posse do prefeito do Município de Gaúcha do Norte (Id. 99710985 – fls. 1/2);
ii
) procuração (Id. 99710987);
iii
) certidão de dívida ativa nº 2020273717 (Id. 99710988); e
iv
) memorial de cálculo (Id. 99710990).

Todavia, deixou de trazer aos autos cópia do processo administrativo nº 348455/2008, de modo a manter hígida a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

No caso, as alegações de direito, poderiam ter sido demonstradas por meio de prova documental, o que não ocorreu na hipótese, porquanto, repito, o apelante não juntou o processo administrativo quando da oposição dos
embargos à execução
, tampouco argumentou acerca da impossibilidade de fazê-lo.

Ora, cabe ao autor na inicial, apresentar a prova documental preexistente ao processo, e ao réu, compete comparecer na contestação, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 2. Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

[...]

4. Reitere-se que cumpre ao devedor o ônus da prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte credora.
Não obstante, quando a parte a quem compete a prova afirma que a documentação se encontra em poder de outros, cabe a ela utilizar os instrumentos e meios processuais postos à sua disposição.
[...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [com e sem negrito no original]

Com efeito, consta da certidão de dívida ativa nº 2020273717 de 31 de março de 2020 que instruiu a
execução fiscal
, decorrente do descumprimento contratual do convênio nº 47/2008 pela ausência de prestação de contas, no montante de R$ 50.941,56: cinquenta mil novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos:

[...] Tipo de processo: Inadimplemento;

Nº do inadimplemento: Convênio 047/2008;

Data: 23/06/2008;

Nº processo órgão: 348455/2008
;

[...]

Número da CDA: 2020273717;

Data da inscrição CDA: 31/03/2020;

[...]

Nome/Razão social: Município de Gaúcha do Norte;

[...]

Infração: descumprimento de contrato administrativo.

Descrição da infração: deixou de cumprir contrato administrativo.

Enquadramento: Deixou de cumprir contrato administrativo.

Descrição complementar: Fato: descumprimento contratual do convenio nº 047/2008 infração: ausência de prestação de contas de acordo com o artigo 34 da IN [Instrução Normativa] nº 001/2007 DA SEPLAN/SEFA/AGE penalidade: artigo 42, § 1º, devolução de todo o recurso do convenio corrigido monetariamente, conforme cálculo realizado no protocolo nº 55575/2017 e portaria nº 110/2018-SEFAZ, sendo o valor pago: R$ 9.051,72.

[...]

Descriminação do crédito

Data da constituição definitiva: 14/08/2018

Data de constituição definitiva de juros: 15/08/2018

Natureza

Valor calculado em 13/04/2020

Valor original

R$ 35.253,58

Correção monetária

R$ 3.338,51

Juros

R$ 7.718,42

Multa

R$ 0,00

Multa acessória

R$ 0,00

Sub-total

R$ 46.310,51

Funjus

R$ 4.631,05

Total

R$ 50.941,56

[...]

Forma de constituição/atualização do crédito:

(Lei Federal, nº 6.830 de 22/09/1980, artigo. 2º,§ 2º).

A dívida em apreço foi inscrita nesta data à vista dos elementos constantes no processo administrativo supracitado, oriundo do acórdão já mencionado.

Sobre a multa incidem:

A)
Correção monetária: nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil e com termo inicial da data da constituição do

crédito.

B)
Juros de mora: 1% (hum por cento) ao mês, contados do vencimento (inadimplemento da obrigação) e calculados sobre o valor originário nos termos dos artigos 394, 395 e 406 do código civil c/c art. 2º da Lei Federal 5.421/68.
(99710988). [sem negrito no original].

Daí decorrente, constata-se que na certidão de dívida ativa estão presentes os requisitos para sua regularidade, já que indica:
i
) o nome do devedor, a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida;
ii
) o número do processo administrativo;
iii
) a data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa;
iv
) o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei;
v
) e a atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo, nos termos exigidos no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º -
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter
:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...].

Desse modo, não se vislumbra qualquer irregularidade na certidão de dívida ativa capaz de macular sua presunção de certeza, veracidade e legitimidade.

Logo, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não apresentou prova hábil a desconstituir a presunção de certeza e liquidez (artigo 3º, parágrafo único, da Lei da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980) da certidão de dívida ativa nº 2020273717 que aparelha a
execução fiscal
.

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

[...] 4.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia
.

5. ‘A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC,
não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor
.’ (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1721191/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

Além disso, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes.
A presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário.
[...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original].

Em conclusão, a sentença está bem fundamentada e longe de ensejar modificação, visto que seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Por fim, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, em consequência, determino a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023